Tribunal: TJSP
Processo: 1500627-55.2021.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Perseguição
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Apelação. Perseguição majorada (art. 147-A, §1o, II, do CP). Recurso defensivo que busca a absolvição do recorrente e, subsidiariamente, o abrandamento da pena. Absolvição descabida. As provas produzidas no decorrer da persecução penal revelam que o apelante perseguia a vítima na intenção de reatar o relacionamento. Palavra da vítima corroborada pelas testemunhas de acusação, bem como pela

Ementa:
Apelação. Perseguição majorada (art. 147-A, §1o, II, do CP). Recurso defensivo que busca a absolvição do recorrente e, subsidiariamente, o abrandamento da pena. Absolvição descabida. As provas produzidas no decorrer da persecução penal revelam que o apelante perseguia a vítima na intenção de reatar o relacionamento. Palavra da vítima corroborada pelas testemunhas de acusação, bem como pela confissão do réu, que admitiu os fatos descritos na denúncia. Perseguições reiteradas que invadiram ou perturbaram a esfera de liberdade e privacidade da ofendida. Condenação mantida. Dosimetria que comporta reparo, a fim de afastar o concurso material aplicado na origem. O delito de perseguição é crime habitual, exigindo a reiteração das condutas para sua configuração. Fatos descritos na denúncia que devem ser enquadrados como crime único de perseguição, e não como dois delitos diversos, em concurso material. Penas readequadas. Regime aberto mantido. Substituição da reprimenda corporal que encontra vedação na súmula 588 do STJ. Prequestionamento efetuado. Recurso parcialmente provido.